Tribunal: TJDFT
Processo: 0004647-61.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Apelação cível -Terracap - Concessão de direito real de uso - Sentença conforme aos requisitos legais exigidos - Edital de licitação: validade das cláusulas que excluíram a indenização por benfeitorias/acessões - Litigância de má-fé não configurada.